Tribunal: TJPA
Processo: 0814262-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814262-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: PABLO MELO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART 12 DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA OBEDECENDO AS POSSIBILIDADES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA O FLAGRANTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PREVENTIVO E IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXTREMA. PROCEDÊNCIA. CRIME QUE NÃO ADMITE PRISÃO PREVENTIVA. DELITO CUJA PENA MÁXIMA NÃO EXCEDE 4 (QUATRO) ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003;

2.

Inexiste violação de domicílio, visto que a prisão em flagrante ocorreu após a devida autorização da entrada pela mãe do paciente em sua residência, sendo encontrada, inclusive, a arma embaixo do colchão;

3.

A prisão preventiva para que seja considerada válida, deverá preencher no mínimo uma das condições impostas pelo art. 312 do Código de Processo Penal e deverá estar presente um dos requisitos permissivos do art. 313;

4.

Constata-se que não restou evidenciado nos autos o risco à Ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, portanto, afasta a possibilidade da segregação cautelar;

5.

Crime cuja pena máxima não excede 04 (quatro) anos, portanto, trata-se de infração penal que não admite a decretação da prisão preventiva,
ex vi
do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal;

6.

Ordem conhecida e concedida, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de PABLO MELO MARTINS, preso em flagrante delito no dia 04/09/2023, pela imputação que lhe está sendo feita do art.12 da Lei 10.826/2003, apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Faro.

Relata a impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 05/09/2023, pelo crime antes mencionado. Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) irregularidade procedimental da notícia crime apócrifa e a não observância ao princípio da inviolabilidade do domicílio; b) falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar por ausência de justa causa e inexistência de provas concretas; c) ilegalidade da prisão preventiva; d) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação de sua prisão cautelar, com aplicações de medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo plantonista se reservou para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora (Doc. Id nº15973771). As informações foram prestadas (Doc. Id nº16174305).

A liminar foi deferida (Doc. Id nº16183486). O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
(Doc. Id nº16456453).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 04/09/2023, por volta das 17h, na cidade de faro, o paciente foi preso em flagrante, pois possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo, tipo caseira, cal. 32, de cor preta, e 01 (um) cartucho caseiro, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Embora o delegado de Polícia Civil tenha arbitrado fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), verificou-se da consulta em nome do denunciado, que este estaria respondendo a vários outros processos, sendo importante mencionar que o paciente estava preso pelo processo nº 0800193-54.2023.8.14.0084, sendo posto em liberdade no dia 17/08/2023, isto é, solto há pouco menos de 20 (vinte) dias. Segundo apurou-se no processo o qual se encontra preso, o denunciado estaria usando a arma de fogo apreendida, por ocasião de seu flagrante, para ameaçar pessoas na cidade de Faro

Cumpre destacar, que sua prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia no dia 05/09/2023. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 15/09/2023 bem como, foi expedido o seu respectivo alvará de soltura após o deferimento da liminar concedido por esta Egrégia corte com o arbitramento de fiança fixada no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), a qual foi paga pelo paciente e já se encontra em liberdade.

Em primeira análise, ao que se refere a violabilidade do domicílio, verifica-se que não ocorreu, visto que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu dentro do que está previsto no art.5º, XI da Constituição Federal, em casos de flagrante delito. Ademais, cumpre observar que após a denúncia anônima recebida, os policiais se dirigiram até a casa do coacto e ao chegar no local, sua entrada foi autorizada pela Sra. Rosa Dalila, mãe do coacto, como bem confirmado por eles em sede policial, em decorrência disso, fizeram a revista e encontraram a arma embaixo do colchão.

Entende-se que a investigação iniciada por denúncia anônima, por si só não serve para fundamentar a instauração de inquérito policial, porém, a partir dela, pode a polícia realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente, para assim, instaurar o procedimento investigatório, conforme entendimento firmado pelos tribunais- Precedente (HC n. 108.147/PR, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013). Portanto, não há ilegalidade na prisão em flagrante que ocasionou na prisão preventiva do paciente, pois não derivou de invasão domiciliar.

Em seguida, cumpre esclarecer que a prisão preventiva para ser considerada válida, deverá preencher, no mínimo, uma das condições impostas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública ou econômica, para preservar a instrução criminal e, por fim, para garantir a aplicação da lei penal. Entretanto, o magistrado além de decretar a prisão preventiva com base nas situações outrora mencionadas, deverá observar se o crime imputado ao acusado permite tal procedimento, logo, deverá estar presente um dos
requisitos permissivos do art. 313
do mesmo estatuto processual penal.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer em última instância, se comprovada sua real necessidade.

Verifica-se que a autoridade coatora decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao entender que caso seja colocado em liberdade pode dar motivo a novos crimes ou causar repercussão danosa e prejudicial no meio social.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos nenhum risco ao processo, além disso,

no presente caso
,
após detida análise, não vislumbro a possibilidade de se aplicar a segregação cautelar, por se tratar de crime cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) anos, não preenchendo assim, os requisitos para que seja decretada sua prisão preventiva, em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
.

Pois bem, analisando os autos,
verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art.
12 da Lei 10.826/2003 (pena- detenção de um mês a três anos). Trata-se, portanto, de infração penal que
não admite a decretação da prisão preventiva
,
ex vi
do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, como bem colocou a autoridade coatora. Desse modo, por mais que o coacto tenha cometido outro delito, a sua custódia na presente ação penal não poderia ser decretada ante a proibição expressa da lei.

Nesse entendimento, verifica-se a presente jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, além de a decisão indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP), deve ser demonstrado que a medida é cabível no caso concreto (art.313 do CPP). 2. Na espécie, o acusado, primário, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de furto simples, sob o argumento de que havia risco concreto de reiteração delitiva, decorrente de anotações pretéritas sem condenação transitada em julgado
. 3. Não é cabível a custódia cautelar no caso em análise, porquanto o crime imputado ao réu - furto simples - tem pena máxima igual a 4 anos - quantum inferior, portanto, ao exigido pelo inciso I do art. 313 do CPP.
Foi consignado que o réu é primário. Ademais, o delito não envolve violência doméstica e familiar contra pessoa pertencente a algum grupo de vulneráveis previsto no inciso III do art. 313 do CPP, tampouco a custódia seria necessária para dirimir dúvida acerca da identidade civil do acusado. 4. Demonstrada a necessidade de se evitar a prática de infrações penais pelo acusado (art. 282, I, do CPP) - risco concreto extraído de seus registros pretéritos -, há que se conceder a liberdade provisória do paciente mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX, do CPP, sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.392/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Vale salientar que foi arbitrado fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), a qual, inclusive, já foi paga pelo paciente como condição de ser posto em liberdade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo
a Ordem, confirmando a liminar deferida para revogar a prisão do paciente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/11/2023